Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor paciente, preso preventivamente desde 7/3/2025, por descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a suposta ocorrência de surto psicótico no momento do fato e a desproporcionalidade da prisão preventiva, requerendo sua revogação e a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a prisão preventiva do paciente, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP e art. 20 da Lei Maria da Penha; (ii) verificar se o quadro de saúde mental do paciente e o incidente de insanidade mental em curso afastam a necessidade da prisão preventiva; (iii) apurar se a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, ante a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível em qualquer fase da investigação ou instrução criminal nos casos de violência doméstica, inclusive de ofício pelo juiz, conforme previsão expressa no art. 20 da Lei no 11.340/2006 e entendimento pacificado pela jurisprudência da 3a Turma Criminal do TJDFT.
4. O paciente descumpre reiteradamente as medidas protetivas e as condições do monitoramento eletrônico, inclusive com rompimento da tornozeleira, desligamento intencional do equipamento e aproximação da vítima, fatos que demonstram periculum libertatis e justificam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública e da integridade da ofendida.
5. A alegação de que o descumprimento decorreu de surto psicótico não afasta, por si só, a periculosidade do agente nem o risco à vítima, sendo incabível a dilação probatória em sede de habeas corpus. O incidente de insanidade mental está em trâmite, com suspensão da ação penal principal, mas não justifica a revogação da prisão cautelar.
6. A condição de dependente químico e o alegado consentimento esporádico da vítima não descaracterizam a gravidade concreta dos fatos nem a necessidade de custódia, especialmente diante do histórico de violência e das circunstâncias de risco atual.
7. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e não configura antecipação de pena, mas instrumento de proteção da vítima e da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica contra a mulher pode ocorrer de ofício pelo juiz, nos termos do art. 20 da Lei no 11.340/2006.
2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas e do monitoramento eletrônico justifica a prisão preventiva como meio necessário à proteção da vítima.
3. A existência de incidente de insanidade mental em curso não afasta, por si só, a necessidade de prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais.